Tribunal: TJMT
Processo: 1015943-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015943-96.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DAVID ROCHA GUIMARAES
AGRAVADO: JOÃO JUTAY VARGAS
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO FARIAS
Processo referência: Ação de Reintegração de Posse n. 1001869-62.2019.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
O Agravado João Jutay Vargas peticiona, a fim de informar a ocorrência de esbulho, com uso de violência e arma de fogo, praticado pelo Agravante David Rocha Guimarães, para tanto, requer que este seja intimado para que cesse as invasões da área, objeto do litígio, e respeite a decisão proferida por este Tribunal de Justiça, sob pena de aplicação de multa.
Ocorre que o processo encontra-se julgado.
Dessa forma, encerrada a prestação jurisdicional neste Tribunal de Justiça, eventuais requerimentos deverão ser dirigidos ao Juízo a quo, na origem.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator